Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722071-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos dos Santos contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução (proc. no 0715658-31.2022.8.07.0018, ID no 160088434). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO